Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600363-52.2024.6.16.0127
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
19/05/2025
Número: 0600363-52.2024.6.16.0127

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 17/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600363-
52.2024.6.16.0127 que julgou parcialmente procedente a impugnação e desaprovadas as contas
apresentadas por Marina Marques Pinto, relativas às Eleições Municipais de 2024, com fulcro no
art. 30, III, da Lei no 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE no 23.607/2019, com determinação
de recolhimento ao Tesouro Nacional no valor de R$3.000,00 (três mil reais) , nos termos do artigo
79, §1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE os valores devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional,
na forma do disposto no caput do artigo 32 da mesma Resolução. (Prestação de Contas Eleitorais
de Marina Marques Pinto, candidata a vereadora pelo Partido da Social Democracia Brasileira -
PSDB de Cidade Gaúcha PR, julgadas desaprovadas em razão de que apresentou extratos "sem
valor" legal, inviabilizando a fiscalização e transparência dos recursos utilizados. Ainda, na
antevéspera da eleição, houve a emissão de nota fiscal, de número considerável de adesivos,
especificamente 1.000,00 (mil) adesivos, os quais foram pagos com recurso FEFC, no valor de
R$3.000,00 (três mil reais), atingindo a totalidade dos recursos recebidos. Devidamente intimada, a
prestadora deixou de apresentar justificativa, bem como, não sanou referidas omissões por
intermédio de retificadora ou apresentação de extratos válidos, bem como, efetiva comprovação da
utilização dos materiais adquiridos e suas respectivas dimensões, nos termos do artigo 60, §8º da
Resolução TSE nº 23.607/2019, em tempo hábil, apresentado retificadora em desacordo com o
artigo 71, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARINA MARQUES (RECORRENTE)
SABRINA PAULA MARQUES FERRARINI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MARINA MARQUES PINTO VEREADOR
(RECORRENTE)
SABRINA PAULA MARQUES FERRARINI (ADVOGADO)
HONESTIDADE E TRABALHO É A MELHOR POLÍTICA
PARA CIDADE GAÚCHA[PODE / UNIÃO / PP] - CIDADE
GAÚCHA - PR (RECORRIDO)
PEDRO HENRIQUE BIASUZ (ADVOGADO)
CLAUDIO MICHELIN BIASUZ (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44486444
19/05/2025
14:22
Acórdão
Acórdão

Num. 44486444 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222671100000043429111
Número do documento: 25051914222671100000043429111
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 15:14:21
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.855

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600363-
52.2024.6.16.0127 – Cidade Gaúcha – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 MARINA MARQUES PINTO VEREADOR
ADVOGADO: SABRINA PAULA MARQUES FERRARINI - OAB/PR96331
RECORRENTE: MARINA MARQUES
ADVOGADO: SABRINA PAULA MARQUES FERRARINI - OAB/PR96331
RECORRIDO: HONESTIDADE E TRABALHO É A MELHOR POLÍTICA PARA CIDADE
GAÚCHA[PODE / UNIÃO / PP] - CIDADE GAÚCHA - PR
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE BIASUZ - OAB/PR105839
ADVOGADO: CLAUDIO MICHELIN BIASUZ - OAB/PR33788
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATA A VEREADORA. APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS
SEM
VALOR
LEGAL.
ENVIO
DE
EXTRATOS
PELA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. IRREGULARIDADE NAS
DESPESAS
CUSTEADAS
COM
RECURSOS PROVENIENTES DO FEFC. RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO RECEBIDA DE
CANDIDATO
A
ELEIÇÃO
MAJORITÁRIA.
RECURSOS
DO
FEFC.
CANDIDATOS FILIADOS EM PARTIDOS DIVERSOS. IRREGULARIDADE.
CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por candidata eleita suplente ao cargo
de vereadora do município de Cidade Gaúcha, em face de sentença proferida pelo
Juízo da 127ª Zona Eleitoral, que julgou desaprovadas suas contas relativas às
Eleições 2024 e determinou o recolhimento de R$ 3.000,00 ao Tesouro Nacional.
1.2 A recorrente sustenta que a documentação apresentada posteriormente sanou
as falhas apontadas e que o recebimento de doação de candidato a prefeito,
pertencente a partido diverso, não seria irregular e ocorreu sem má-fé ou

Num. 44486444 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222671100000043429111
Número do documento: 25051914222671100000043429111
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 15:14:21
ocultação. Requer a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para que as contas sejam aprovadas com ressalvas.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela manutenção da sentença,
por entender que a irregularidade, no valor de R$ 3.000,00, representa 86% das
receitas auferidas pela prestadora, o que inviabiliza a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 Há quatro questões em discussão: (i) verificar se documentos apresentados
intempestivamente afastam as irregularidade apontadas; (ii) verificar se a
apresentação de extratos bancários com a expressão “sem validade legal”
compromete a fiscalização das contas; (iii) verificar se a aquisição de adesivos de
campanha com recurso do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), sem
especificação da dimensão do material, configura irregularidade grave e a determinação de
recolhimento de valores ao Erário, e (iv) analisar se o recebimento de doação
estimável de candidato a prefeito filiado a partido diverso configura o recebimento
de recurso de fonte vedada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea
de documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja
vista a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir
segurança às relações jurídicas.
3.2 A apresentação de extratos bancários sem validade legal compromete a
transparência da prestação de contas, prejudicando a fiscalização e a verificação
da regularidade da movimentação financeira. No entanto, quando há extratos
eletrônicos disponíveis no sistema da Justiça Eleitoral que permitem a análise
completa da movimentação financeira, essa irregularidade pode ser superada.
3.3 A utilização de recursos públicos deve atender aos princípios da transparência
e economicidade, sendo obrigatória a comprovação idônea das despesas. No
caso, a nota fiscal de R$ 3.000,00, apresentada para justificar a despesa com
serviços gráficos, paga com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC, não especificou as dimensões do material produzido,
contrariando o art. 60, §8º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, não havendo prova
da efetiva entrega e uso do material antes do pleito, de sorte que remanesce a
obrigação de recolhimento do valor ao Tesouro Nacional.
3.4 A legislação eleitoral veda o repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC de candidato à majoritária para candidato à
proporcional filiados em partidos distintos, conforme o art. 17, §2º, da Resolução

Num. 44486444 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222671100000043429111
Número do documento: 25051914222671100000043429111
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 15:14:21
TSE nº 23.607/2019, sendo, portanto, irregular a doação estimável recebida pela
recorrente de candidato a prefeito filiado a partido diverso.
3.5 As irregularidades identificadas totalizam R$ 3.190,00, que corresponde a
aproximadamente 91,5% da movimentação de recursos de campanha pela
candidata, superando o limite tolerável para aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, conforme entendimento do Tribunal Superior
Eleitoral e desta Corte, impondo a desaprovação das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença que
desaprovou as contas do recorrente e determinou o recolhimento do montante de
R$ 3.000,00 ao Tesouro Nacional.
Teses de julgamento: i) A irregularidade na apresentação de extratos bancários
sem validade legal pode ser superada quando houver documentos eletrônicos
disponíveis no sistema da Justiça Eleitoral que permitam a fiscalização efetiva. ii) A
ausência de comprovação idônea de despesa custeada com recursos do FEFC,
especialmente no que se refere à entrega e utilização do material adquirido,
compromete a transparência da prestação de contas e justifica a devolução dos
valores ao Tesouro Nacional. iii) O recebimento de doação estimável de candidato
a prefeito filiado a partido diverso, quando oriunda de recursos do FEFC, configura
irregularidade por contrariar a vedação legal de repasse entre candidatos de
legendas distintas, ainda que coligados na eleição majoritária. iv) O
comprometimento substancial da movimentação financeira da campanha por
irregularidades graves justifica a desaprovação das contas.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 17, §2º, §2º-
A e §9º; 53, II, “a”; 60, §8º; 79, §1º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REspEl nº 060018015, Rel. Min. Cármen
Lúcia, DJE 02.08.2023; TRE-PR, Prestação de Contas nº 060305755, Rel. Des.
Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE 27.03.2023; TRE-PR, Recurso
Eleitoral nº 060034822, Rel. Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, DJE
10.02.2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Num. 44486444 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222671100000043429111
Número do documento: 25051914222671100000043429111
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 15:14:21

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Marina Marques Pinto, eleita suplente ao cargo
de vereadora do município de Cidade Gaúcha, em face de sentença proferida pelo Juízo
da 127ª Zona Eleitoral de Cidade Gaúcha, que julgou parcialmente procedente a
impugnação apresentada pela “Coligação Honestidade e Trabalho é a Melhor Política
para Cidade Gaúcha”, desaprovou as contas eleitorais e determinou o recolhimento de R$
3.000,00 ao Tesouro Nacional.
Em suas razões recursais (ID 44296870) a recorrente aduziu, em síntese, que: a) a
sentença, erroneamente, considerou a apresentação de documentos fora do prazo como
fundamento para desaprovar as contas, sendo que a recorrente agiu de boa-fé e buscou
cumprir todas as diligências apontadas, havendo a possibilidade de saneamento de falhas
até o julgamento final; b) as inconsistências apontadas em relação à confecção de
adesivos e ao pagamento com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) foram sanadas nas contas retificadoras, mediante apresentação de
documentos; c) a sentença não demonstrou que as supostas lacunas nos extratos
bancários causaram efetivo prejuízo à fiscalização ou à análise técnica, haja vista que os
documentos apresentados na retificadora permitiram a aferição de toda a movimentação
financeira; d) o recebimento de doação indireta de um candidato a prefeito, pertencente a
partido diverso, não seria irregular e ocorreu sem má-fé ou ocultação. Ao argumento de
que a recorrente agiu de boa-fé, que as irregularidades são apenas formais e que não
houve enriquecimento ilícito, requereu a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para que seja dado provimento ao recurso, com a aprovação das
contas com ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela manutenção da sentença, por
entender que a irregularidade, no valor de R$ 3.000,00, representa 86% das receitas
auferidas pela prestadora, o que inviabiliza a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade (ID 44369262).
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da Pretensão Recursal

Num. 44486444 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222671100000043429111
Número do documento: 25051914222671100000043429111
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 15:14:21
Como o presente recurso se refere às contas de campanha eleitoral de candidata ao
cargo de vereador no pleito de 2024, sua análise é disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei
das Eleições) e pela Resolução nº 23.607/2019 do Tribunal Superior Eleitoral.
Em resumo, a sentença apontou as seguintes irregularidades:
- apresentação de extratos bancários com a expressão “sem validade legal”
ou “sujeito a alteração”, contrariando o artigo 583, II, alínea “a” da Resolução
TSE nº 23.607/19;
- pagamento de colinhas de campanha, custeadas pelo candidato a prefeito,
Alexandre Lucena, que não pertence à mesma agremiação partidária da
prestadora de contas;
- na antevéspera da eleição, houve a emissão de nota fiscal referente a 1.000
adesivos, pagos com recurso FEFC, no valor de R$ 3.000,00, e sem a devida
indicação da dimensão do material produzido.
Conforme consignado pelo juízo da 127ª Zona Eleitoral, a ora recorrente apresentou
prestação de contas retificadora fora do prazo, juntando documentos, de forma que estes
"não podem ser objeto de apreciação, em virtude da ocorrência da preclusão."
Por esse motivo, os documentos novos apresentados nessa ocasião (extratos bancários -
ID 44296852 e fotos de adesivos de campanha afixados em veículos - ID 44296864) não
se prestam a afastar as irregularidades apontadas no parecer técnico.
Contudo, esta Corte tem admitido a juntada extemporânea de documentos apenas para
afastar a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional e de aplicação de
multa, evitando-se, assim, o enriquecimento sem causa da União. Veja-se:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSTRUÇÃO DO FEITO ENCERRADA. JUNTADA
EXTEMPORÂNEA
DE
DOCUMENTOS.
EMBARGOS CONHECIDOS
E
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. É cabível a oposição de embargos de declaração sempre que na decisão judicial
houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).
2. Inexiste obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado quando a parte
se utiliza dos embargos de declaração tão somente para trazer documentos novos aos
autos, visando comprovar sua alegação.
3. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada tardia de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja
vista a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir
segurança às relações jurídicas. Precedentes.
4. A apresentação tardia de documentos pode ser aceita apenas para fins de
afastar a determinação de recolhimento de valores ao erário e a aplicação de multa,
como forma de evitar o enriquecimento sem causa da União, mantando–se,
todavia, a desaprovação das contas. Precedentes.

Num. 44486444 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222671100000043429111
Número do documento: 25051914222671100000043429111
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 15:14:21
5. Embargos de declaração conhecidos e, no mérito, parcialmente acolhidos.
(Acórdão nº 61516, Relator: Dr. Thiago Paiva Dos Santos, DJE: 17/11/2022. Destaques
inseridos).
Assim, pertinente a análise individualizada de cada irregularidade objeto da irresignação
recursal.
b.1) Da irregularidade nos extratos bancários
Afirma a recorrente que a sentença não demonstrou que as supostas lacunas nos extratos
bancários causaram efetivo prejuízo à fiscalização ou à análise técnica, haja vista que os
documentos apresentados na retificadora permitiram a aferição de toda a movimentação
financeira.
Na origem, a sentença destacou constar do parecer conclusivo (ID 44296816) que “Os
extratos impressos não foram apresentados em sua forma definitiva/ou contêm a
expressão “sem validade legal” ou “sujeito a alteração”, contrariando o disposto no art. 53,
II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019”. O parecer em questão ressaltou que “a
candidata juntou cópia de extrato com a inscrição "sem valor legal" e na retificadora
apresentada em 19/11 não sanou a irregularidade.”
A respeito do tema, o art. 53, inciso II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019
dispõe que:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta: (...)
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou do candidato e do
partido político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo
Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso
III do art. 3º desta Resolução, demonstrando a movimentação financeira ou sua
ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a
apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que omitam
qualquer movimentação financeira;
Com efeito, a apresentação de extratos bancários sem validade legal é falha considerada
de natureza grave, pois pode encobrir irregularidades, como por exemplo a extrapolação
do limite de gastos e a arrecadação de recursos sem a devida transparência. Por esse
motivo, pode impedir ou dificultar a fiscalização das contas de campanha.
No entanto, esta Corte Eleitoral tem superado a falta de apresentação voluntária dos
extratos bancários em sua forma definitiva, quando disponibilizados pelas instituições
financeiras. Veja-se:
ELEIÇÕES
2022.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO.
CRÉDITOS

Num. 44486444 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222671100000043429111
Número do documento: 25051914222671100000043429111
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 15:14:21
IMPULSIONAMENTO.
RECURSO
PRIVADO.
NÃO
UTILIZADOS.
SOBRA
DE
CAMPANHA. DEVOLUÇÃO. PARTIDO POLÍTICO. AUSÊNCIA DE EXTRATOS
BANCÁRIOS. EXTRATOS ELETRÔNICOS ENVIADOS PELA INSTITUIÇÃO. OMISSÃO
DE
RECEITAS
E
DESPESAS
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
PARCIAL.
DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E FINAL. IMPACTO
PERCENTUAL POUCO RELEVANTE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. A não comprovação da utilização total do crédito de impulsionamento contratado
determina o tratamento como sobra de campanha, devendo montante equivalente ser
recolhido ao Tesouro Nacional ou à agremiação, a depender de sua origem.
2. A ausência dos extratos bancários, por si só, não conduz à desaprovação das
contas quando estiverem presentes os extratos eletrônicos no SPCE, a partir dos
quais se possa fiscalizar a movimentação financeira.
3. O atraso na entrega do relatório financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não
ensejam, necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso
específico ao órgão julgador.
4. A prestação de contas parcial visa dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.
5. Tendo as irregularidades e impropriedades constatadas impacto percentual pouco
expressivo, admite-se a superação mediante a aposição de ressalvas, face aos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade.
6. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de sobra
financeira ao partido político. (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060281244,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Data 15/12/2022)
Quanto à irregularidade apontada, a análise técnica informou que foi realizada a consulta
junto ao módulo “Extrato Bancário”, no Portal SPCE WEB – Sistema de Prestação de
Contas Eleitorais, acesso via Sistema ODIN 3, referente as Eleições Municipais de 2024,
cujo resultado da pesquisa – extratos eletrônicos – para o(s) Requerente(s) prestador(es)
foram regularmente juntados aos autos, nos termos da alínea “a”, II, do art. 53, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 (ID 44296816).
Dessa forma, considerando que o setor técnico teve acesso aos extratos bancários de
campanha da candidata pelo SPCEWEB, a irregularidade deve ser considerada como
ressalva no julgamento das contas, devendo, contudo, ser analisada com as demais
falhas apontadas no parecer conclusivo.
b.2) Do uso irregular de recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC
No caso dos autos, a sentença considerou irregular a despesa efetuada com a
empresa PRINT LUX LTDA, no valor de R$ 3.000,00, para a aquisição de 1.000 adesivos,
custeada com recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
– FEFC.

Num. 44486444 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222671100000043429111
Número do documento: 25051914222671100000043429111
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 15:14:21
A Nota Fiscal da referida despesa foi emitida no dia 04/10/2024, ou seja, dois dias antes
do pleito (ID 44296741).
Sobre a irregularidade do gasto eleitoral, o Juízo de origem asseverou que:
“Devidamente intimada, a prestadora deixou de apresentar justificativa, bem como, não
sanou referidas omissões por intermédio de retificadora ou apresentação de extratos
válidos, bem como, efetiva comprovação da utilização dos materiais adquiridos e suas
respectivas dimensões, nos termos do artigo 60, §8º da Resolução TSE nº 23.607/2019,
em tempo hábil, apresentado retificadora em desacordo com o artigo 71, inciso II, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
(...)
A candidata limitou-se, no entanto, a juntar, derradeiramente, ID 127913843, fotos de 3
(três) adesivos que, vacilam na comprovação da prestação de serviço de entrega de
1000 (mil adesivos) na antevéspera da eleição.
Frisa-se que a presente retificadora, foi apresentada após parecer conclusivo do órgão
técnico, não se verificando neste caso justa causa e ou apontamentos novos.
Assim, os documentos anexados em sede da retificadora acima mencionada não podem
ser objeto de apreciação, em virtude da ocorrência da preclusão.
Neste Sentido:
"2. Consoante a jurisprudência deste Tribunal, não se admite a retificação das contas
após a emissão do parecer técnico conclusivo, exceto quando houver apontamento de
irregularidade nova, sobre a qual o prestador ainda não havia sido intimado.
Precedentes. (PRESTACAO DE CONTAS nº060301858, Acórdão, Des. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 16/12/2022.)
A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documentos fiscais
legais, aptos a comprovar os gastos eleitorais. O apontamento da Unidade Técnica
merece ser mantido, ante a deficiência dos documentos juntados pela candidata.
Assim, considerando a ausência de comprovação minimamente apta a comprovar a
regularidade de despesas pagas com recurso FEFC no valor de R$3.000,00 (três mil
reais), deve a candidata recolher a presente importância ao Tesouro Nacional, nos
termos do artigo 79, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
A recorrente alega que as inconsistências apontadas foram sanadas nas contas
retificadoras, mediante apresentação de documentos, os quais comprovam que os valores
declarados refletem despesas efetivamente realizadas e que as movimentações
financeiras ocorreram dentro dos limites legais e regulamentares.
Nada obstante as explanações da recorrente, observa-se que a Nota Fiscal da
mencionada despesa (ID 44296741) não especifica as dimensões do material produzido,
em contrariedade ao estabelecido pelo art. 60, § 8º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
que prevê que a comprovação dos gastos eleitorais com material de campanha impresso
deve indicar no corpo do documento fiscal as dimensões do material produzido.

Num. 44486444 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222671100000043429111
Número do documento: 25051914222671100000043429111
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 15:14:21
Assim, a ausência de informação quanto às dimensões do material de campanha
adquirido, torna irregular a despesa efetuada com recursos provenientes do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, ensejando o recolhimento do montante
ao Tesouro Nacional.
Ademais, verifica-se que foi adquirido um número expressivo de adesivos, dois dias antes
do pleito, conforme consta da Nota Fiscal n. 15 (ID 44296741), não havendo comprovação
de entrega desse material para utilização ao longo da campanha eleitoral.
Veja-se o entendimento desta Corte sobre o tema:
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024. UTILIZAÇÃO
IRREGULAR DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA.
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E GASTOS COM MATERIAL
GRÁFICO. DESAPROVAÇÃO DE CONTAS MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da
18ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva, que desaprovou as contas do candidato ao cargo de
Vereador, eleito como suplente, no município de Jaguariaíva, relativas às Eleições de
2024, e determinou o recolhimento do valor de R$ 13.240,00.

1.2 Em suas razões recursais, o recorrente alegou, em síntese, a regularidade dos
contratos de prestação de serviços, observância dos valores do salário mínimo vigente, e
a emissão de nota fiscal por prestador de serviços apenas ao final do período de
campanha.

1.3 O parecer da Procuradoria Regional Eleitoral é pelo desprovimento do recurso, com
manutenção da desaprovação das contas e determinação de devolução de valores ao
Tesouro Nacional.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 Há duas questões em discussão: i) saber se houve comprovação suficiente da
regularidade dos gastos com serviços de militância custeados pelo Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC; ii) verificar a legalidade das despesas com
materiais gráficos declaradas na prestação de contas, também custeadas pelo Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 Quanto à contratação de serviços de militância, o artigo 35, §12, da Resolução TSE
nº 23.607/2019, exige detalhamento das despesas com pessoal, incluindo identificação
dos prestadores, especificação das atividades, justificativa do preço e descrição da
jornada e local de trabalho.

3.2 No caso dos autos, os contratos apresentados para comprovar a contratação de
serviço de militância são padronizados, sem detalhamento suficiente das atividades
realizadas, locais de trabalho ou justificativa para as discrepâncias nos valores pagos,
em desconformidade com o exigido pela legislação eleitoral.

Num. 44486444 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222671100000043429111
Número do documento: 25051914222671100000043429111
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 15:14:21
3.3 Desse modo, as despesas realizadas com utilização de recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha - FEFC para contratação de pessoal não foram
devidamente comprovadas, razão pela qual os recursos públicos utilizados para essa
finalidade devem ser devolvidos ao Tesouro Nacional.

3.4 Quanto aos materiais gráficos, também custeados com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha - FEFC, verifica-se a aquisição de expressivo número
de material publicitário, 4.740 adesivos, em 4/10/2024, dois dias antes do pleito,
conforme nota fiscal n. 3385, não havendo comprovação de entrega desse material para
utilização ao longo da campanha eleitoral.

3.5 Tal despesa, custeada com recursos públicos, não foi comprovada por documentos
idôneos, conforme exige o artigo 47, §6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, e enseja a
devolução de R$ 5.740,00 ao Tesouro Nacional.

3.6 Há que se concluir pela manutenção da sentença que desaprovou as contas do
prestador e determinou a devolução do montante de R$ 13.240,00 ao Tesouro Nacional,
equivalente a 83% dos recursos arrecadados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, para manter a sentença que desaprovou as
contas de campanha e determinou a devolução de R$ 13.240,00 ao Tesouro Nacional.

Tese de julgamento: "A ausência de comprovação idônea de despesas custeadas com
recursos públicos configura irregularidade que conduz à desaprovação das contas
eleitorais, quando envolver valores expressivos, e enseja devolução dos valores
correspondentes ao Tesouro Nacional."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, artigo 26; Resolução TSE nº
23.607/2019, artigos 35, 47 e 79.

Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, Prestação de Contas Eleitorais nº 060316669,
Acórdão, Des. José Rodrigo Sade, DJE, 14/08/2024; TRE-PR, Prestação de Contas
Eleitorais nº 060253795, Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE, 13/06/2024.

(RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060034822,
Acórdão, Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE, 10/02/2025.)
Desse modo, deve ser mantida a sentença que reconheceu a irregularidade na despesa
efetuada com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e determinou
o recolhimento do valor de R$ 3.000,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79,
§1º, da Resolução TSE n. 23.607/2019.
b.3) Do recebimento de doação estimável proveniente de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC efetuada por
candidato à majoritária filiado em partido diverso
As diretrizes gerais para a utilização dos recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC nas campanhas eleitorais estão disciplinadas na
Resolução TSE nº 23.607/2019, que assim dispõe:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado

Num. 44486444 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222671100000043429111
Número do documento: 25051914222671100000043429111
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 15:14:21
pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais
dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral.
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada ou em
coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas
desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou
II - não federados ou coligados.
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura irregularidade grave e
caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
[...]
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o valor
repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou candidata ou
candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela
devolução a pessoa recebedora, na medida dos recursos que houver utilizado.
Como se pode notar, é vedado o repasse dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC por partidos políticos ou candidatos não
pertencentes à mesma coligação/federação ou não coligados/federados.
O objetivo da disposição é evitar doações do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC a partidos e a candidatos adversários, para que não seja desvirtuada a
lógica das disputas eleitorais, garantindo-se a distribuição equânime dos recursos e o
equilíbrio do pleito.
A Emenda Constitucional nº 97/2017 proibiu as coligações nas eleições proporcionais,
alterando a redação do art. 17, §1º, da Constituição Federal.
Diante dessa vedação constitucional, a interpretação do art. 17, §2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019 deve ser no sentido de que os candidatos a cargos proporcionais podem
receber recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC
exclusivamente de seu próprio partido ou de outros candidatos filiados à mesma legenda.
Ao enfrentar a situação, o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que a única possibilidade
de transferência de recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC por candidatos à majoritária para candidatos à proporcional seria na
hipótese de pertencerem ao mesmo partido político. Observe-se:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATAS A PREFEITA

Num. 44486444 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222671100000043429111
Número do documento: 25051914222671100000043429111
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 15:14:21
E
A
VICE-PREFEITA.
DESAPROVAÇÃO.PERCENTUAL
EXPRESSIVO
DE
IRREGULARIDADES.
RECONHECIMENTO
PELO
TRIBUNAL
REGIONAL.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE NESTA INSTÂNCIA. SÚMULA N. 24 DO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.DOAÇÕES DE RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC PARA CANDIDATOS AO
CARGO DE VEREADOR FILIADOS A PARTIDOS COLIGADOS PARA A DISPUTA
MAJORITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE COLIGAÇÃO PARA A ELEIÇÃO PROPORCIONAL.
IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO
ERÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
(...)
Do recurso especial interposto pelo Ministério Público Eleitoral
3. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento das
campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da coligação da
qual participe para o cargo eletivo disputado em aliança.
4. Constitui irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos proporcionais de
legenda não coligada com o partido doador, ainda quando ambas as agremiações
estejam coligadas para as eleições majoritárias.
5. Nos termos da legislação vigente, a determinação de recolhimento ao Erário decorre
da irregularidade na aplicação, pelo partido, dos recursos provenientes do FEFC.
6. Recurso especial provido para determinar o recolhimento ao erário dos valores
irregularmente repassados.
(TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060018015, Relatora Min. Cármen Lúcia,
DJE de 02/08/2023)
No mesmo sentido, veja-se o entendimento desta Corte:
ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA
MANIFESTAÇÃO ACERCA DE IRREGULARIDADE CONSTATADA NO PARECER
TÉCNICO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 64, §4º, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DECLARADA. CAUSA APTA PARA
IMEDIATO JULGAMENTO DE MÉRITO. ATRASO NOS RELATÓRIOS FINANCEIROS
DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO. OMISSÃO DE
DESPESA. NOTAS FISCAIS VÁLIDAS. VALOR IRRISÓRIO. IRREGULARIDADE NA
COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FEFC.
VALORES POUCO REPRESENTATIVOS. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E A FINAL. JUSTIFICATIVA. REPASSE DE RECURSOS
ORIUNDOS DO FEFC. PARTIDOS NÃO COLIGADOS PARA O CARGO. APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO
CONHECIDO E ACOLHIDO. CONTAS JULGADAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
8. Os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha devem ser aplicados
pelo partido no financiamento das campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e
dos candidatos da coligação da qual participe, especificamente para o cargo eletivo

Num. 44486444 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222671100000043429111
Número do documento: 25051914222671100000043429111
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 15:14:21
disputado em aliança
(...)
(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305755, Relator Des. Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE 27/03/2023)
Na hipótese dos autos, a recorrente, candidata a vereadora, filiada ao Partido Da Social
Democracia Brasileira - PSDB, da Federação PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA),
recebeu doação de recursos estimáveis em dinheiro no valor total de R$ 190,00, oriunda
de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, de candidato a
Prefeito filiado ao Movimento Democrático Brasileiro - MDB.
Veja-se a descrição do Juízo da 127ª Zona Eleitoral sobre tal doação irregular:
"A prestadora apresentou prestação de contas final retificadora, sanando a omissão
referente ao pagamento de colinhas de campanha, custeado pelo candidato a prefeito,
Alexandre Lucena, no entanto, é forçoso reconhecer a existência de irregularidade pelo
fato de não pertencerem à mesma agremiação partidária. O doador foi candidato pelo
MDB e a donatária pelo PSDB-Cidadania. Os partidos estavam coligados na majoritária,
no entanto, desde 2020, não são mais permitidas as coligações para as eleições
proporcionais e, consequentemente, vedados repasses de recursos entre candidatos que
não pertençam ao mesmo partido ou federação no âmbito das eleições proporcionais.
Ante o exposto, a omissão foi sanada em parte, permanecendo a irregularidade do
repasse de referidos recursos.
Como não houve repasse direto de dinheiro para a prestadora de contas, entendo que o
recolhimento de valores utilizados não cabe a candidata donatária. Providência que será
analisada por ocasião do julgamento das contas do candidato Alexandre Lucena."
A mencionada doação, ainda que estimável em dinheiro, é proveniente de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, e foi realizada e recebida por
candidatos que não pertencem à mesma legenda, o que configura irregularidade, diante
da vedação pela legislação eleitoral de doação de recursos por candidatos à majoritária a
candidatos à proporcional pertencentes a legenda diversa, ainda que as agremiações
estejam coligadas para eleição majoritária.
Assim, em que pese a existência de coligação no pleito majoritário entre os partidos dos
candidatos, a doação estimável de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC feita pelo candidato a prefeito, Alexandre Lucena, a candidata ao
cargo de vereadora, filiada em partido diverso, configura irregularidade, a qual enseja o
recebimento de recursos de fonte vedada, sendo devido o recolhimento do respectivo
valor ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 17, §2º, §2º-A e §9º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019.
Contudo, uma vez que a sentença recorrida não tratou do recolhimento do valor ao
Tesouro Nacional, não é possível, neste momento, impor tal obrigação. Esse
entendimento apóia-se no princípio da non reformatio in pejus, que proíbe o agravamento
da situação jurídica do recorrente em decorrência de recurso interposto exclusivamente

Num. 44486444 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222671100000043429111
Número do documento: 25051914222671100000043429111
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 15:14:21
por ele.
Dessa feita, deve ser mantido o reconhecimento da irregularidade, no montante de R$
190,00, que devido ao seu baixo valor não conduz, por si só, à desaprovação das contas,
mas deve ser analisada em conjunto com as demais irregularidades.
c) Da análise geral das contas
Considerando que as irregularidades apontadas nos itens b.2 e b.3 perfazem o valor de
R$ 3.190,00 (R$ 190,00 + R$ 3.000,00), que corresponde a aproximadamente 91,5% da
movimentação de recursos realizada pelo prestador (R$ 3.486,00 - ID 44296855),
deve ser mantida a sentença que desaprovou suas contas, conforme entendimento
consolidado na jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. Veja-se:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS. VÍCIO GRAVE.
PERCENTUAL
ELEVADO.
INAPLICABILIDADE
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DAS CONTAS NA
INSTÂNCIA
ORDINÁRIA.
ENTENDIMENTO
EM
CONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. AGRAVO
DESPROVIDO.
[...]
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que se
examina prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que podem
viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode ultrapassar
o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não pode superar 10%
do total; e (c) a natureza não pode ser grave. Precedentes.
[...]
(TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão,
Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
Tomo 175, Data 09/09/2022)
Desse modo, impõe-se desprovimento do recurso eleitoral interposto e a manutenção da
sentença recorrida em sua integralidade.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso eleitoral
interposto por Mariana Marques Pinto, para manter a sentença que julgou desaprovadas
suas contas eleitorais relativas ao pleito de 2024 e determinou o recolhimento do
montante de R$ 3.000,00 ao Tesouro Nacional, com fundamento no artigo 79, §1º, da
Resolução TSE n. 23.607/2019.

Num. 44486444 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222671100000043429111
Número do documento: 25051914222671100000043429111
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 15:14:21
DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600363-
52.2024.6.16.0127 - Cidade Gaúcha - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON
RICARDO FOGAÇA - RECORRENTES: ELEICAO 2024 MARINA MARQUES PINTO VEREADOR,
MARINA MARQUES - Advogada das RECORRENTES: SABRINA PAULA MARQUES FERRARINI -
PR96331 - RECORRIDO: HONESTIDADE E TRABALHO É A MELHOR POLÍTICA PARA CIDADE
GAÚCHA[PODE / UNIÃO / PP] - CIDADE GAÚCHA - PR - Advogados do(a) RECORRIDO: PEDRO
HENRIQUE BIASUZ - PR105839, CLAUDIO MICHELIN BIASUZ - PR33788
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.04.2025